Tribunal: TJSP
Processo: 2174321-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança, deferiu a tutela liminar, para que as impetrantes, ora agravadas, sejam autorizadas a funcionar, devendo observar todas as normas sanitárias municipais decretadas para evitar contaminação pelo novo Coronavírus. Atividades que não podem ser consideradas essenciais, para os fins da legislação emergencial editada em função

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança, deferiu a tutela liminar, para que as impetrantes, ora agravadas, sejam autorizadas a funcionar, devendo observar todas as normas sanitárias municipais decretadas para evitar contaminação pelo novo Coronavírus. Atividades que não podem ser consideradas essenciais, para os fins da legislação emergencial editada em função do combate à pandemia. Necessidade de observância aos critérios e restrições estabelecidas no "Plano São Paulo". Agravo de Instrumento provido, por maioria de votos, prejudicado o Agravo Interno.